Tribunal: TJDFT
Processo: 0707029-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Fátima Antunes Mendes e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão do juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, processo n. 0709095-55.2021.8.07.0018, proposto pelos ora agravantes em desfavor do Distrito Federal, acolheu a impugnação apresentada pelo executado para reconhecer o excesso de execução em razão de os exequentes terem indicado o valor devido com atualização pelo índice IPCA-E em substituição à aplicação da TR. Destaco trechos da decisão agravada (Id 114878673 do processo de referência) no que interessa ao presente recurso, in verbis: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução em razão do índice de correção monetária utilizado. O réu alegou que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado como índice de correção monetária a TR, e não o IPCA-e. Em análise aos autos, verifica-se que o título executado fixou, de forma expressa, que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009 (ID 109226145, pg. 29), a qual prevê a TR como índice de correção monetária, portanto ficou estabelecido o índice pretendido pelo réu. Ressalta-se que, a despeito do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica, sob pena de violação à coisa julgada. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desse tribunal, como verifica-se in verbis: 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). 1. Eventual dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos pela excelsa Corte para o índice utilizado na correção monetária e nos juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do paradigma referente ao Tema 810/STF, comporta, se o caso, a via da ação rescisória. 4. A relativização da coisa julgada revela-se apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. Ao contrário, na hipótese em exame não é plausível a excepcional relativização da coisa julgada porquanto isso não se compatibiliza ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1300500, 07033736520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em decisão com repercussão geral reconhecida, a qual é de observância obrigatória, conforme artigo 927 do Código de Processo Civil, adotou o seguinte posicionamento no tema n.o 733: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria". Dessa forma, como não há a automática reforma das decisões transitadas em julgado, deve prevalecer o estabelecido no título executado. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é procedente. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução de R$ 7.604,61 (sete mil, seiscentos e quatro reais e sessenta e um centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 9.528,80 (nove mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), conforme planilha de ID 112373766. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 109223789) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 109291619. Inconformados, os exequentes interpuseram o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 33291036), alegam, em suma, ser a correção monetária matéria de ordem pública, com natureza estatutária e institucional, a qual deve ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, pois se trata de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Argumentam que a correção monetária não se sujeita ao fenômeno da preclusão e, em razão disso, “ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS”. Dizem que a indicação do índice de correção monetária em decisão judicial transitada em julgado não impede que, no momento de execução do título, possa ele ser extinto ou alterado, como no caso concreto. Citam julgado do Supremo Tribunal Federal. Bradam que “recentemente o próprio Col. STF, por meio de decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, no julgamento do ARE n. 1.315.252/SP, afastou expressamente a coisa julgada e determinou a aplicação do que restou decidido no Tema 810 de repercussão geral”. Ressaltam também o Tema 491 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1205946/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 19/10/2011, DJe 2/2/2012), alegando ter referido julgado entendido que “os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem”. Lembram, ainda, entendimento do Superior Tribunal de Justiça “acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado”. Citam julgados e decisões unipessoais de Ministros da aludida Corte. Por fim, argumentam sobre a garantia dada a todos os credores da fazenda pública de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, conforme decidido no RE 870.947 e na ADI 5348. Defendem a “possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral”. Citam julgados deste Tribunal de Justiça. Apontam a impropriedade da decisão agravada no ponto em que fixou parâmetros de cálculos declarados inconstitucionais pela Suprema Corte esvaziando o efeito prático das decisões tomadas em relação aos exequentes. Indicam “violação ao disposto nos arts. 5o, XXVII, 102, § 2o, ambos da CRFB/88, e 927, I, do CPC, ferindo de morte a sistemática de precedentes construída pelo CPC”. Afirmam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, formulam os seguintes pedidos: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. Preparo recolhido (Ids 33291037 e 33291038). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, não vislumbro a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela urgência requerida pelos agravantes. Vejamos. De fato, o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial – TR (art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) como índice de correção monetária em relação a débitos da fazenda pública de natureza não tributária, conforme acórdão abaixo transcrito, ad litteris: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Requerida a modulação de efeitos em embargos de declaração opostos contra o acórdão acima transcrito por sua ementa, foram rejeitados em sessão realizada no dia 3/10/2019. Confira-se a ementa do recurso aclaratório: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) Ocorre que, para o presente caso, são inaplicáveis os entendimentos acima indicados, devendo ser mantida a decisão agravada que deixou de substituir a TR pelo IPCA-E como índice de correção dos valores discriminados no cumprimento de sentença. Explico. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto em 22/11/2021 (Id 109223788 do processo de referência) ao intento de compelir o Distrito Federal a realizar o pagamento de valores relacionados a auxílio alimentação, verba suspensa pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Para tanto, os agravantes apresentaram planilha atualizada referente ao período de 1/1/1996 até 1/3/97 (Id 109223792, p. 2, do processo de referência), relativamente ao processo de conhecimento n. 32159/97, movido pelo Sindireta/DF em desfavor do Distrito Federal. Indicaram como devido o valor de R$ 16.977,20 (dezesseis mil novecentos e setenta e sete reais e vinte centavos) apontando os índices INPC e IPCA-E como fatores de correção monetária a serem observados. A sentença coletiva a que se busca dar cumprimento transitou em julgado em 11/3/2020. No âmbito dessa ação, nenhuma insurgência manifestou o SINDIRETA quanto ao índice aplicado no cálculo da dívida após a sua definição, o qual foi definido como o de remuneração da poupança (TR) em embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e julgados pela e. 4a Turma Cível deste TJDFT. Os aclaratórios, a que concedidos efeitos infringentes, afastaram a substituição que fizera o acórdão embargado ao determinar que, de maneira a observar a Lei 11.960/2009 (Id 109226145, pp. 14-30, do processo de referência), em lugar da TR, índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, passasse a ser computado, a partir de 28/6/2009, o IPCA no cálculo da correção monetária. Após, houve interposição de recurso especial pelo Distrito Federal, não admitido na decisão catalogada no Id 109226145, pp. 31-33, do processo de referência. Interposto agravo de instrumento, a Ministra Assusete Magalhães, monocraticamente, conheceu dele para não conhecer do recurso especial interposto pelo Distrito Federal em 29/8/2018 (Id 109226145, pp. 35-42, do processo de referência). A c. 2a Turma do STJ negou provimento ao agravo interno manejado contra referida decisão em julgamento realizado em 3/12/2019 (Id 109226145, pp. 44-65, do processo de referência). O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020 (Id 109226145, p. 66, do processo de referência). O último pronunciamento de mérito em que definida a TR como índice de correção monetária do débito não tributário ocorreu antes do julgamento, pelo e. STF, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 870.947 e dos embargos de declaração contra ele opostos. Mesmo a decisão monocrática exarada pela Min. Assusete Magalhães, do c. STJ, ao não conhecer do recurso especial interposto pelo Distrito Federal, foi proferida antes de ser firmado entendimento quanto ao tema, pelo e. STF, em repercussão geral. A ocorrência do trânsito em julgado da sentença exequenda posteriormente ao julgamento da repercussão geral pelo STF não a fragiliza, porque induvidosamente preclusa a questão concernente ao índice de correção monetária aplicável para a atualização do débito. Deve, portanto, ser mantida a decisão que indeferiu a incidência do IPCA-E, porquanto há inegável preclusão quanto ao tema relacionado ao índice de correção monetária cabível na hipótese concreta. Ademais, não tem aplicação retroativa o julgado do c. STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendia pela e. 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Esse entendimento respeita o que ficou definido pelo c. STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495/146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral. Quanto ao tema, trago, à colação, julgado desta c. 1a Turma Cível no sentido de conferir segurança jurídica à decisão mantenedora da TR no cálculo do débito excutido em desfavor da fazenda pública, embora tenha o e. STF decidido pela inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, que determinou sua aplicação a débitos não tributários devidos pelo Estado, quando preclusa a sentença determinadora de sua aplicação, consoante se verifica do acórdão adiante transcrito por sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1362713, 07165797820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021 – grifo nosso) O c. STJ comunga do mesmo entendimento. É o que se percebe do julgado abaixo ementado que, destacando a posição firmada pelo e. STF, quando do julgamento do RE 730.462, pontuou que eventual decisão declaratória de inconstitucionalidade, mesmo que no âmbito do RE 870.947, não produz automática reforma ou rescisão de sentenças anteriores. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) (grifos nossos) Por essas razões, não reconheço a probabilidade do direito alegado à substituição do índice de correção monetária da TR pelo IPCA-E, conforme aduzido pelos agravantes em razões recursais. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito aqui não verificada, de modo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. No caso, assinalo, inclusive, não haver, pelos fundamentos acima delineados, verificação de determinação de pagamento de valor inferior ao devido porque a aplicação do índice de correção monetária foi determinada conforme prevista no título executivo judicial. Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria será apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo postulado pelos agravantes. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora